Tribunal: TJSP
Processo: 1000041-92.2021.8.26.0040
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão que reformou a sentença para fixar como termo inicial do pagamento do adicional de insalubridade a data de elaboração do laudo, conforme entendimento firmado no PUIL 413/RS pelo C. STJ – Distinção em relação ao paradigma – Omissão configurada – Peculiaridades do caso em que a prova técnica concluiu pela presença de condições insalubres em momento pretérito –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão que reformou a sentença para fixar como termo inicial do pagamento do adicional de insalubridade a data de elaboração do laudo, conforme entendimento firmado no PUIL 413/RS pelo C. STJ – Distinção em relação ao paradigma – Omissão configurada – Peculiaridades do caso em que a prova técnica concluiu pela presença de condições insalubres em momento pretérito – Pagamento devido conforme período indicado a prova pericial, observada a prescrição quinquenal – Acórdão modificado.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.